Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.182/2008. POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS ASSOCIADAS À EXPOSIÇÃO SOLAR NO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE.
1. A norma impugnada é a Lei Distrital n.o 4.182/2008, de autoria do Deputado Paulo Roriz, e institui a política de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no trabalho.
2. O art. 22, I, da Constituição da República dispõe ser competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho. Por sua vez, o art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal atribui ao Distrito Federal as competências legislativas reservadas aos Estados e aos Municípios que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República. Desse modo, é vedado ao Distrito Federal legislar sobre Direito do Trabalho, ainda que de forma complementar.
3. Tendo em vista que a Lei Distrital n.o 4.182/2008 estabeleceu regras afetas ao direito do trabalho, desrespeitou a competência legislativa prevista no art. 22 da Constituição da República.
4. A Lei Distrital n.o 4.182/2008 atribuiu ao Distrito Federal diversas medidas relacionadas aos servidores do Distrito Federal e aos órgãos e entidades de sua administração direta e indireta, inclusive gerando sanções a eventuais servidores e empregados negligentes na implantação de medidas protetivas dos trabalhadores. Entretanto, tais temas incidem diretamente nas relações jurídico-funcionais que o Distrito Federal mantém com os seus servidores e somente poderiam ter sido editadas por normas de iniciativas do Governador do Distrito Federal. Além disso, o art. 7o impõe ao Poder Executivo a sua regulamentação em 90 dias, implicando afronta ao art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ante a evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.
5. Constata-se a existência de vício formal, por desrespeito ao art. 22 da Constituição da República, bem como ao art. 71, §1o, II e IV, da LODF.
6. Pedido julgado procedente.